Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-04.2024.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004297-04.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS - CPF: 329.220.271-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NINICIA NEILA CELESTINA FERREIRA - CPF: 024.955.321-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, em virtude do envio reiterado de mensagens à ex-companheira, em descumprimento a medidas protetivas de urgência vigentes. A sentença fixou pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00. A defesa buscou a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo e consentimento da vítima, a exclusão ou redução da indenização e a concessão de gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante é atípica, ante suposto consentimento da vítima e ausência de dolo; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais; (
iii
) avaliar a possibilidade de concessão de justiça gratuita para fins de isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, dada a natureza de norma de ordem pública.

A prova coligida nos autos — incluindo depoimento da vítima, prints de mensagens e confissão parcial do apelante — demonstra a violação dolosa da ordem judicial, não havendo elementos que indiquem autorização ou erro de proibição.

O pedido de indenização constou expressamente na denúncia, possibilitando o exercício do contraditório, e sua fixação dispensa instrução probatória específica, nos termos da tese firmada no Tema 983 do STJ.

O valor de R$ 1.412,00, correspondente a um
salário mínimo
, mostra-se proporcional e adequado ao dano moral
in
re

ipsa
causado à vítima em decorrência da conduta delitiva.

A análise sobre hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) se configura com o descumprimento da ordem judicial.

É válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que não haja instrução probatória específica.

A verificação da hipossuficiência para fins de isenção das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP,
arts
. 387, IV, 804; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 5º, III, 7º, II, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ,
AgRg
no REsp 2028308/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19.12.2022; TJMT,
ApC
1006702-30.2023.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.02.2025; TJMT,
ApC
1003354-95.2022.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$
1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais
) a título de indenização por danos morais à vítima.
(
Id.
262617308
)
.

Em suas razões recursais,
sustenta a atipicidade da conduta alegando ausência de dolo específico, uma vez que teria havido autorização da vítima para o contato com o fim de tratar de assuntos relacionados ao filho comum. Requer, subsidiariamente, a exclusão ou redução do valor da indenização por ausência de instrução probatória sobre o dano moral
. For fim, pugna pel
a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência
do
apelante

(I
d.

271732388
)
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do
apelo,
destac
ando
a configuração inequívoca da conduta típica

e a
suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação
(
I
d.
271732395
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
o douto
Procurador
de Justiça, Dr.

Jorge da Costa Lana
,
opinou pelo
desprovimento do recurso
e
confirmando a adequação da sentença em todos os seus aspectos
,
sob entendimento
assim sumariado
:
(id.
275031389
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO –

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE

MEDIDAS PROTETIVAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICDADE DA

CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA

DEMONSTRADA NOS AUTOS – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DOS

DANOS À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO

DA ACUSAÇÃO E DANO MORAL ‘’IN RE IPSA” – VALOR DA

INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL –

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE –

ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PELO

IMPROVIMENTO DO RECURSO
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia, recebida em
10
de
maio
de 2024, narr
a
os f
atos

nos seguintes termos:

(id.
271731926
)
.

“(...)
No dia 17 de fevereiro de 2024, por volta de 17h43min, por meio de rede social, via Whatsapp, o denunciado Vinícius Fernando Costa Matos, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Ninicia
Neila Celestina Ferreira, enviando-lhe inúmeras mensagens, conforme registros anexados aos autos (ID 154173094, 154173095, 154173096 e 154173097). Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente oito anos e possuem um filho em comum, sendo que se encontravam separados à época dos fatos.

Consta dos autos que a vítima possuía medidas protetivas concedidas pelo Juízo da Comarca de Mineiros/GO pela prática de violência doméstica, praticada pelo denunciado (Medida Protetiva PJE nº 5019909-58.2021.8.09.0105 – Comarca de Mineiros/GO), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência dela e de seus familiares.

Ressai do caderno investigativo que, nas circunstâncias acima especificadas, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa), descumpriu decisão judicial que o proibia de manter contato com a ofendida, enviando inúmeras mensagens via Whatsapp para a ofendida, bem como documentos diversos, tais como boletins de ocorrências em desfavor da vítima e processos que envolve o nome de ambos, bem como mensagens bíblicas, causando-lhe perturbação.

Convém destacar que o denunciado ostenta diversos procedimentos criminais perante este Juízo, por delitos praticados no âmbito da violência doméstica contra a mesma vítima, além disso,
possui mandado de prisão em aberto em virtude do descumprimento de medida protetiva nos autos
Pje
nº 1002067- 86.2024.8.11.0004.

O indiciado foi qualificado indiretamente.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência VINÍCIUS FERNANDO COSTA MATOS pela prática do crime descrito no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 5º, inc. III e art. 7°, inc. II, da Lei nº 11.340/2006
(...)

fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal

(...)
”
.

Diante de tais fatos, foi
o
apelante denunciad
o
e após regular instrução processual, condenad
o
pela prática do
delito
previsto no artigo
24-A da Lei 11.340/06
,
conforme detalhado na sentença, da seguinte forma
(id.
271732377
)
:

“(...)
No mesmo norte,
constato a existência de ordem judicial de concessão de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e em desfavor do réu
, oriunda do Juízo de Mineiros/GO (p. 69/71) –
MPU n. 5019909-58.2021.809.0105
– datada de
31/10/2023
, com prazo de vigência de 180 dias.

Registro a juntada aos autos de prints em que o réu contata a vítima através de mensagens de texto (p. 23/26) que não tratam de contato com a criança, mas sim mensagens aleatórias e provocativas.

Em tal cenário, após tais apontamentos,
rejeito
a tese genérica apresentada pela Defesa, que pretende conduzir à absolvição do réu quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, aduzindo não haver prova suficiente do dolo em sua conduta.

De tais ponderações, há de se reconhecer a materialidade e autoria em relação ao crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06, concluindo-se que a condenação do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS
, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/06.

O delito de descumprimento de medidas protetivas possui pena de detenção de 3 meses a 2 anos.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal, deve ser feita a individualização da pena do condenado.

As circunstâncias judiciais não são normais ao tipo, sendo a
culpabilidade
do réu EXACERBADA, visto que da dinâmica apurada e da prova oral colhida, extrai-se a informação de que o réu assim teria agido contra a vítima, em razão de não aceitação da separação conjugal, inserindo a prole comum do casal como forma de justificar suas condutas ilícitas e agressivas.

Fixo a pena base, valorando em 1/8 cada circunstância, em 5 meses e 18 dias.

Presente a atenuante da CONFISSÃO, mesmo que reconhecendo parcialmente sua conduta como ilícita, tentando atribuir a si a condição de vítima.

Valoro cada circunstância supra, na proporção de 1/6 do intervalo de pena mínima e máxima cominada ao delito.

Atenuo a pena então fixada, retomando a pena mínima prevista ao delito, qual seja, 3 meses de detenção.

Inexistem causas de aumento e diminuição.

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
3 meses de detenção.

Atento ao período de prisão preventiva do réu – 15/5/2024 (p. 1.056) à 12/7/2024 (p. 1.125) –
opero a detração
dos dias de segregação cautelar, restando a cumprir a pena de 1 mês e 3 dias de detenção.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
ABERTO.

Condeno
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Condeno
o réu ao pagamento da quantia de 1 (um)
salário mínimo
à vítima a título de indenização pelos danos morais.

(...)

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo
:

1
)

absolvição pela ausência de dolo – atipicidade ante a autorização prévia da vítima;

2
)
afastamento do valor fixado a título de indenização
;

3
)
isenção do pagamento de custas processuais
;

Não havendo preliminares, p
asso a analisar
mérito
.

1- Do pleito de absolvição pela ausência de dolo – atipicidade ante a autorização prévia da vítima.

Como se verifica,
denúncia imputou ao réu a conduta de descumprir, no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 17h43min, ordem judicial oriunda do Juízo da Comarca de Mineiros/GO (processo n.º 5019909-58.2021.8.09.0105), que estabelecera medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Ninicia
Neila Celestina Ferreira
, proibindo-o de manter qualquer tipo de contato com ela.

Conforme os autos, o réu enviou diversas mensagens via aplicativo WhatsApp, com conteúdo ofensivo, ameaçador e desprovido de vínculo com o bem-estar do filho comum do casal, o qual fora indicado, pelo próprio acusado, como suposto pretexto para o contato.

A controvérsia trazida à baila cinge-se à alegada ausência de dolo por parte do apelante no descumprimento da medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira
Ninicia
Neila Celestina Ferreira
, bem como à possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais decorrentes da conduta delitiva.

A tese defensiva sustenta que o réu teria agido motivado exclusivamente pelo desejo de manter contato com seu filho e que teria recebido autorização tácita ou expressa da própria ofendida para tanto. A pretensão absolutória, portanto, ampara-se na invocação de erro de proibição e ausência de dolo, o que configuraria atipicidade da conduta.

Todavia, conforme delineado com clareza e robustez pela sentença condenatória, a materialidade e autoria do delito restaram plenamente demonstradas pelas provas produzidas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A
materialidade
do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim
de Ocorrência (id.
271731904
), Decisão que deferiu
a prorrogação de
medidas protetivas de urgência em prol da ofendida (id.
271731934
- fls.1
0
), Relatório
de Investigação
Policial (id.
271731908
), Depoimento extrajudicial da vítima (id.
271731909
),
Pedido de
Prisão
Preventiva do apelante
(id.
271731934
- fls.0
4
), Depoimento oral
prestado pela vítima na fase judicial e interrogatório judicial do acusado (id. 265795832 - fls.211) e de
mais elementos reunidos nos autos.

No que diz respeito à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não teve dolo de violar as medidas protetivas, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de descumprimento de medidas protetivas por parte dele, sendo imperioso consignar que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o conjunto probatório destes autos não deixa dúvidas de que houve a violação da medida protetiva de aproximação e contato do apelante em relação a vítima, imposta nos autos do processo n. 1000737-31.2021.8.11.0013, no qual ele foi pessoalmente intimado das medidas impostas e, por ocasião de seu interrogatório, afirmou ter conhecimento de que elas ainda estavam vigentes.

Como se sabe o art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível. Em casos que tais, o
sujeito passivo, primeiramente, é a Administração da Justiça e apenas secundariamente a vítima, tal como se nota dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima para quem:

“[...] Conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Afinal, ela também tem nítido interesse no cumprimento das medidas protetivas de urgência que foram impostas de modo a proteger sua vida, integridade corporal, saúde, patrimônio, liberdade sexual,
honra, etc.
[...]”
(
Legislação Criminal Especial Comentada – 7ª Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2019, pág. 1542).

Com destaque, tem-se o depoimento firme e coerente da vítima, que descreveu com detalhes as reiteradas abordagens indevidas por parte do acusado, as quais consistiram no envio incessante de mensagens de cunho intimidatório e perturbador, incluindo ofensas verbais, registros de boletins de ocorrência contra a própria vítima e textos religiosos fora de contexto, além do episódio em que o réu abordou agressivamente a vítima e o filho comum em estabelecimento comercial, causando tumulto, constrangimento e temor.

E
m juízo, a vítima declarou
relatou os fatos com detalhes
, nos mesmos termos
prestados anteriormente
. Confira-se trechos do seu depoimento, transcrito
na sentença (id.
262617308
):

“
Eu passei no 1,99 (loja) para comprar um material de escola que tinha faltado, aí na hora que eu
tava
no caixa
pra
pagar, ele passou junto com o pai dele. Aí no que ele me viu e viu a criança no estabelecimento, ele meio que puxou a criança pelo pescoço, meio que deu uma arrastada na criança pelo pescoço. E aí começou a gritar alto, falando alto. Aí todo mundo que
tava
na hora, porque tinha muita gente no dia, por causa da época de comprar material. Ele gritava: OH MEU FILHO. OLHA ESSA VAGABUNDA, PAI. ESSA VAGABUNDA, OLHA AQUI A CARA DELA. ELA
TÁ
LEVANDO MEU FILHO, TRÊS ANOS QUE NÃO VEJO MEU FILHO. Ele começou a me xingar. O pai dele foi tentando tirar ele de lá, foi tentando,
arrastando ele
. Tinha uns homens lá na hora, que passou assim meio que na minha frente, sabe, por segurança. Ele ficou bem exaltado. Ele não queria sair. Ele ajoelhou no chão e xingando. O pai dele
arrastando ele
. Então foi quando eu tirei o telefone do bolso e falei: TÔ CHAMANDO A POLÍCIA. Chamaram a segurança que
tava
lá no lugar, aí mesmo assim o pai dele teve dificuldade de
tirar ele de lá e
aí mesmo assim ele saiu xingando pela rua, indo embora e xingando, o pai dele
arrastando

ele
”.

Já o apelante, e
m juízo,
negou a autoria

dos delitos a ele imputados
,
relatou que a vítima não permite que ele exerça a paternidade e pratica alienação parental,
porém confessou ter
ciência das medidas protetivas
, mas entende que precisou

realizar o contato porque o telefone da criança teria sido bloqueado pela genitora, o que o obrigou a enviar mensagens, no entanto aduz que a vítima e a genitora dela teriam dado o consentimento para que ele entrasse em contato diretamente pelo número da vítima, o que, em seu ponto de vista, não configura como descumprimento das medidas protetivas
.

No entanto, além de não restarem comprovadas as alegações do apelante de forma incontroversa, ficou claro que ele não se limitou a
apenas conversar com o filho, como se verifica dos prints de whatsapp colacionados aos autos pela vítima, que por sua vez, comprovou os excessos praticados pelo
apelante e o descumprimento das medidas protetivas decretadas, o que é o ponto central da presente discussão
.

D
esse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação ao crime
imputado ao apelante,

dia
nte
do conjunto probatório e
das declarações seguras prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

Cabe registrar que a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com outros elementos dos autos, como efetivamente se verifica neste caso. A jurisprudência é pacífica quanto a tal orientação, conforme ilustrado
,
verbis
:

Nos delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando o relato guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal. (N.U 1004956-52.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023)
.

No tocante ao delito de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, representa uma relevante inovação no ordenamento jurídico ao estabelecer como infração penal autônoma a desobediência às determinações judiciais impostas para salvaguardar a integridade da vítima.

A tipificação desse delito se justifica não apenas pela necessidade de resguardar a segurança física e psicológica da vítima, mas também pelo propósito de assegurar a efetividade das decisões judiciais, reforçando a autoridade estatal na aplicação de medidas protetivas. A conduta do recorrente, ao infringir a ordem judicial, compromete não só a proteção individual da vítima, mas também o próprio funcionamento da Administração da Justiça, que depende da observância e do respeito às suas determinações para garantir a tutela jurisdicional efetiva.

A alegação de
fensiva de
que as mensagens visavam apenas ao contato paterno revela-se desprovida de respaldo probatório, porquanto os prints juntados aos autos demonstram conteúdo absolutamente desvinculado do alegado intento
exclusivo
de contato com o filho.

O
apelante
,
sustentou que não houve dolo em sua conduta e que as medidas protetivas foram revogadas tacitamente pela vítima, que teria consentido com a sua aproximação, permitindo-lhe entrar em contato com o filho por meio do telefone da vítima, o que afastaria a tipicidade do crime, no entanto
, confessou ter ciência das medidas protetivas e mesmo assim reiterou a conduta vedada, o que afasta por completo qualquer alegação de erro de proibição
.

Contudo, é pacífico o entendimento de que, para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o descumprimento das medidas protetivas de urgência, independentemente do consentimento da vítima. A conduta do agente não está condicionada à vontade da vítima, pois o bem jurídico tutelado é a própria administração da justiça, sendo o interesse público primordial.

Conforme jurisprudência consolidada, o consentimento da vítima não tem o condão de revogar ou neutralizar a eficácia de decisão judicial protetiva
.
Vejamos o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de resultado naturalístico.

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, e pela confissão parcial do apelante, que
admitiu ter ido ao local de trabalho do filho da vítima, contrariando expressamente as determinações judiciais de afastamento e proibição de contato.

5. A alegação de desconhecimento das restrições impostas é insubsistente, pois o apelante foi devidamente intimado da decisão judicial, demonstrando plena ciência das medidas protetivas e do dever de cumpri-las.

6. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A indenização por danos morais está fundamentada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para sua fixação, independentemente de instrução probatória específica.

8. O valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial (R$ 1.500,00) é proporcional e condizente com o dano psicológico inerente à conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

(N.U 1006702-30.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO (...) A defesa pleiteia a absolvição do réu, sustentando a atipicidade da conduta diante do suposto consentimento da vítima para sua aproximação e a insuficiência de provas quanto à resistência.
(...) O consentimento da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública destinada à sua proteção, sendo irrelevante eventual anuência.
4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência. (...) 6. A conduta do réu reflete uma contínua violação dos direitos fundamentais da vítima, configurando múltiplas formas de violência doméstica, nos termos da Lei n. 11.340/2006, sendo inviável a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O consentimento da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, pois se trata de norma de ordem pública
. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos. 3. (...)

(N.U 1003354-95.2022.8.11.0023, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras
Criminais Reunidas, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO.
A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por
natureza .
Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem. Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a
condenação .
Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006
) .
Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da
condenação.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000036-86.2023.8 .11.0050, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)
- Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DO APELANTE DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – REITERADAS AGRESSÕES VERBAIS QUE CAUSARAM ABALO EMOCIONAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA Nº 231 DO STJ – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INFRAÇÃO PRATICADA COM
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – SÚMULA 588 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06”
[
N .U
1008323-80.2022.8.11.0015, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
DJe
: 24/05/2023].

APELAÇÃO
CRIMINAL .
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA .
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/
06 .
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
EVIDENCIADA .
RECURSO DESPROVIDO. O contexto de ameaça e reiteração de fato retratado na denúncia afasta a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas, sendo de todo descabida a presença do apelante em local cujo acesso lhe era expressamente vedado por decisão judicial, sem que houvesse prévia autorização do juízo para tanto ou a fosse adotada outra medida legal cabível. Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000489-80 .2023.8.11.0018, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2023)

Sendo assim, o argumento de que a vítima consentiu com a aproximação do apelante não pode ser acolhido, pois a revogação tácita das medidas protetivas não pode ser reconhecida, uma vez que o ato de desobediência é tipificado de forma objetiva, isto é, com base no descumprimento da ordem judicial, e não na aceitação ou anuência da ofendida.

De se reconhecer, que o apelante, ciente das limitações impostas judicialmente, deliberadamente as desconsiderou, reiterando condutas que violaram a ordem judicial vigente, em manifesta afronta à integridade psicológica da vítima, razão pela qual se mostra legítima sua condenação pelo crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

I
mpõe-se
, portanto,
o reconhecimento da responsabilidade penal d
o
apelante, pois sua conduta não apenas desconsiderou a determinação judicial, mas também colocou em risco a eficácia da proteção estatal, incidindo diretamente sobre os bens jurídicos tutelados pela norma, quais sejam, a segurança da vítima e a efetividade da Administração da Justiça.

A
ssim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria
delitiva por parte do apelante (presença de provas suficientes nos autos),
uma vez que o apelante, conforme verificado,

descumpriu medida protetiva de urgência decretada em seu desfavor
.
Logo, não há que se falar
em absolvição
.

2)
Do
afastamento do valor fixado a título de indenização.

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)
– ou um
salário mínimo
, é imperioso concluir que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, em relação ao pedido, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima, o que garantiu a possibilidade de produção de provas (denúncia encartada ao id. 271731926).

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pela conduta criminosa pela qual foi condenado.

Entretanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da
possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Além disso, a
fixação do valor a título de indenização mínima encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do CPP, e está em estrita conformidade com o
referido
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983,
lit
t
eris
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DEVIDA.
Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no REsp nº 167587-4/MT, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. A indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo o magistrado objetivar a compensação da lesão, considerando as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, a gravidade da lesão, evitando-se, no entanto, o enriquecimento ilícito da parte lesada
. Devem ser arbitradas verbas honorárias ao Defensor Dativo em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça, com observância à tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG. V.V. Em relação à fixação do valor a título de reparação pelos danos morais causados as vítimas de violência doméstica e familiar, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1 .675.874/MS, representativo de controvérsia, julgado pela Terceira Seção em 28/02/2018, de relatoria do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, firmou a seguinte tese: "
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
Tratando-se de valor indenizatório mínimo, poderá a vítima, caso entenda necessário, pleitear sua complementação em ação própria na seara cível.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00171532920228130134 1 .0000.23.271815-5/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 10/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/07/2024)
– Destacamos.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no
art
.
1.036 e seguintes do CPC/2015,
Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/
STJ .
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2028308 TO 2022/0299761-3, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/12/2022)
– Destacamos.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

Dessarte, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, nos exatos termos em que fora deliberado na sentença, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática do crime perpetrado contra sua ex-companheira.

3- Da isenção do pagamento das custas processuais.

Por derradeiro, no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência da apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira da implicada, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiada com a isenção condicional.

Embora a defesa sustente a hipossuficiência da apelante e invoque a aplicação do
art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição
, entendo que tal pleito deve ser postergado à fase de execução penal, como bem ponderado na sentença.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.º 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade da condenada, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira da apenada entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual “
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
[...]’
.” (
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo, neste momento indefiro tal pleito uma vez que a providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Destarte, tem-se que no caso sob apreciação restou suficientemente demonstrada a materialidade e autoria delitiva; bem como que o apelante efetivamente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em sua absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do
s
pedido
s

ventilados
, em conformidade com a jurisprudência consolidada
por este sodalício e
pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para
eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025